Tribunal: TJSP
Processo: 2249321-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de indenização por danos materiais e morais c/c obrigação de fazer. Decisão que reconheceu a incompetência absoluta e determinou a remessa dos autos ao Juízo do Trabalho de Fernandópolis. Inconformismo. Pretensões iniciais que têm fundamento em atos praticados no âmbito da relação de emprego. Competência absoluta da Justiça do Trabalho que não se restringe apenas às

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de indenização por danos materiais e morais c/c obrigação de fazer. Decisão que reconheceu a incompetência absoluta e determinou a remessa dos autos ao Juízo do Trabalho de Fernandópolis. Inconformismo. Pretensões iniciais que têm fundamento em atos praticados no âmbito da relação de emprego. Competência absoluta da Justiça do Trabalho que não se restringe apenas às relações de emprego singularmente consideradas, mas também à análise de todos os conflitos derivados do vínculo trabalhista. Decisão mantida. Recurso não provido.